Tribunal: TJSP
Processo: 1021660-32.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Inconformismo quanto ao valor da indenização por danos morais. Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.